Tribunal: STF
Processo: RE 1331819
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Depreendo dos autos que a recorrente foi contratada sob o regime de designação temporária para o cargo de agente de saúde ambiental, no período de 10/10/2006 a 15/10/2012, ocorrendo sucessivas prorrogações do seu vínculo com o ente público.
    Nesse sentido, a recorrente laborou por quase 06 anos sob o regime de designação temporária exercendo uma função de caráter permanente perante a administração pública, descaracterizando a temporariedade e excepcionalidade do interesse público de sua contratação, sendo essa precária, com esteio no art. 37, inc. IX, da Constituição Federal de 1988, uma vez que representou uma tentativa do ente público burlar o princípio da obrigatoriedade dos concursos públicos.
    Contudo, em que pese a recorrente pretender a condenação do ente público ao pagamento de todas as parcelas pretéritas do FGTS que deveria ter recebido durante as contratações temporárias, tenho que se aplica ao caso a prescrição quinquenal, devendo reconhecer o período de 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.
    Quanto à prescrição, revendo posicionamento anteriormente adotado, tenho que deve ser analisada nos termos da modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 709.212, em 13/11/2014, devendo ser feitas algumas observações.
    Restou decidido que, para aqueles [casos] cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento (STF, Pleno, ARE nº 709.212/DF, voto, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014)
    Portanto, uma vez que o contrato temporário aqui analisado iniciou em 2006, a prescrição trintenária começaria a se operar em 2037, pelo que se aplica ao caso em comento a prescrição quinquenal, contada a partir da modulação realizada (13/11/2014), já que ocorreu primeiro, em 13/11/2019.
    Assim, tendo sido a ação ajuizada em 17/05/2019, ou seja, antes de 13/11/2019, há de se reconhecer a prescrição da pretensão inicial das parcelas anteriores a 17/05/2014, como ocorre no caso em comento, que trata de parcelas que compreendem o período de 10/10/2006 a 15/10/2012.
    Ressalto, por fim, que, a partir de 16/10/2012, a recorrente passou a exercer o cargo efetivo de agente de combate às endemias, sendo consabido que, estando ela submetida ao regime estatutário, não faz jus ao FGTS desde então, observada a estabilidade estipulada no caput do art. 41 da CF.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente